Tribunal: TJSP
Processo: 2031167-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que acolheu parcialmente impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação da exequente. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico da demanda, com base no valor da execução. Proveito econômico que deve incluir a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão que acolheu parcialmente impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação da exequente. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico da demanda, com base no valor da execução. Proveito econômico que deve incluir a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor executado. Honorários calculados sobre o valor ao final apurado. Cálculo dos juros e da correção monetária por datas distintas entre o principal e os honorários que não atende ao proveito econômico esperado. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031167-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABÍOLA
CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO, é agravado HELIBASE SERVIÇOS COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031167-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2031167-06.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Agravante: Fabíola Cássia de Noronha Sampaio
Agravada:
Helibase
Serviços,
Comércio
e
Manutenção
Aeronáutica Ltda.
Juíza de origem: Gláucia Lacerda Mansutti
VOTO N. 21137
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
POR
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
Decisão
que
acolheu
parcialmente
impugnação a cumprimento de sentença. Irresignação da
exequente. Honorários sucumbenciais fixados em 10% do
proveito econômico da demanda, com base no valor da
execução. Proveito econômico que deve incluir a correção
monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor
executado. Honorários calculados sobre o valor ao final apurado.
Cálculo dos juros e da correção monetária por datas distintas
entre o principal e os honorários que não atende ao proveito
econômico esperado. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 109/110, que acolheu parcialmente impugnação a
cumprimento de sentença.
Pleiteia a exequente agravante (ps. 01/20) a reforma
da decisão, alegando, em síntese, que teria requerido a execução do
valor de R$ 53.432,11, já com correção monetária e juros de mora. A
agravada, por sua vez, impugnou o valor, por excesso de execução,
alegando que o valor devido seria de R$ 22.039,41. A decisão
agravada acolheu a impugnação e alterou também a fórmula de cálculo
dos honorários advocatícios, com a correção monetária a partir da
fixação por acórdão e juros de mora do trânsito em julgado. Aduz que
seria incontroverso o valor de R$ 22.727,76, por honorários
advocatícios à agravante. Impugna a forma de fixação dos honorários,
porque eles já teriam sido fixados por acórdão, antes da execução.
Afirma que o acórdão fixou os honorários em 10% do valor da causa, da
execução, valor que deveria ser corrigido monetariamente e com juros
de mora, com base na Súmula 254 do STF. Assim, os juros deveriam
incidir sobre o principal e, portanto, também sobre os honorários, a
partir da citação. Quanto à correção monetária, ela teria incidência a
partir do ajuizamento, na forma da Súmula 14 do Superior Tribunal de
Justiça - STJ. Por fim, impugna a fixação de honorários em favor da
agravada, pelo acolhimento da impugnação, porque os entendimentos
do STJ teriam sido superados com a vigência do novo Código do
Processo Civil, e, subsidiariamente, o valor dos honorários seria de 10%
do excesso apurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031167-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo a ps. 130.
Contraminuta a ps. 134/150, com preliminar de
intempestividade recursal.
Sem oposição ao julgamento virtual (p. 151).
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Em
primeiro
lugar,
afasta-se
a
preliminar
da
agravada, quanto à intempestividade do recurso.
Apesar de se admitir a tese de que o prazo teria início
com o protocolo da petição de ps. 97/98 de primeiro grau, em que a
agravante deu ciência do valor incontroverso e informou que recorreria
da decisão que acolheu a impugnação da agravada, o recurso não chega
a ser intempestivo.
Ocorre que, nos termos do Provimento n. 87/2013 da
Presidência deste Tribunal de Justiça, os prazos que se vencerem em
dias com indisponibilidade severa dos sistemas informáticos de consulta
ou peticionamento processuais serão prorrogados para o primeiro dia
útil seguinte (art. 3o).
Segundo as informações prestadas pelo Tribunal,
houve indisponibilidade severa no dia 18 de fevereiro de 2020, dia que
seria, na tese da agravada, o derradeiro do prazo recursal. Por
consequência, o prazo foi prorrogado para o dia útil seguinte, 19 de
fevereiro, justamente o dia de interposição do recurso.
No mérito do recurso, a decisão deve ser reformada.
Respeitado o entendimento diverso da I. Magistrada
de primeiro grau, o cálculo da agravada, quanto aos honorários
sucumbenciais, está equivocado.
O acórdão manteve a sucumbência recíproca das
partes (p. 37), mas afastou a compensação entre os honorários, que
foram fixados, para cada uma, em 10% do proveito econômico da
demanda, ou seja, o valor da execução.
Não se trata de valor fixo, para que fossem aplicados
os precedentes referidos pela agravada. O proveito econômico da
execução abarca claramente a atualização monetária do valor original
da execução, assim como os juros de mora devidos pelo não pagamento
tempestivo.
Portanto, é a agravante quem tem razão, fazendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031167-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incidir a correção monetária e os juros sobre o valor executado e, ao
final, calculando os 10% dos honorários sucumbenciais.
Com o acolhimento das pretensões da agravante, a
impugnação da agravada acaba por ser rejeitada
ou, segundo as
afirmações da própria agravante, acolhida em parte bastante reduzida.
Assim, a sucumbência da agravante em razão da impugnação é
inexistente ou mínima, o que afasta os honorários sucumbenciais da
impugnação à agravada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator